Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714261-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E S P A C H O Diante do despacho de ID 70710693, intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca de eventual Juízo de retratação, em conformidade com o art. 1030, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator